Tribunal: TJDFT
Processo: 0714435-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA. IMÓVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076. STJ. DESPESAS PROCESSUAIS.
1. A parte e o advogado, em nome próprio, detêm legitimidade para recorrer da decisão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.
2. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, norteia a fixação dos honorários advocatícios por meio de regra geral objetiva que impõe uma ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa.
3. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 não dá margem de discricionariedade ao julgador para fixar os honorários sucumbenciais, se o processo envolver alto valor da causa, com base na equidade.
4. Privilegia-se, em regra, a literalidade dos percentuais previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. O embargante que deixa de registrar seu título, à luz do princípio da causalidade, responde pelas despesas processuais dos embargos de terceiro.
6. Recurso conhecido e provido.